Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719414-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARYANA CAMPOS FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a apelante MARIANA CAMPOS FONSECA, para que apresente as razões do recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator